Tribunal: TJMT
Processo: 1034624-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034624-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), JIRZENE SANTANA NASCIMENTO MARTINS - CPF: 474.849.691-68 (AGRAVADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA RELATIVOS A CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Taormina
Soluções Financeiras S.A. contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência, ajuizada por
Jirzene
Santana Nascimento Martins, deferiu medida liminar para suspender descontos realizados em seu contracheq
ue, referentes a contratos de cartão de crédito e de benefícios que afirma desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de suspender os descontos questionados pela parte agravada, oriundos de supostos contratos que alega não ter firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência liminar
mente, sem a oitiva da parte contrária, é admitida pelo art. 300, §2º, do CPC, quando presentes os requisitos legais, não havendo violação ao contraditório.

A autora nega de forma categórica a contratação dos serviços e apresentou documentos que comprovam os descontos em sua remuneração, o que configura indício suficiente da probabilidade do direito.

O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar dos valores descontados, sendo irrelevante o percentual em relação ao salário, uma vez que qualquer desconto indevido pode comprometer a subsi
stência da parte agravada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a suspensão de descontos em folha de pagamento diante da alegação fundamentada de inexistência de contratação, especialmente quando presentes elementos mínimos de prova e quando os descontos
incidem sobre verba de natureza alimentar.

A reversibilidade da medida afasta o risco de irreversibilidade da tutela, já que, em caso de improcedência da ação, os descontos poderão ser retomados ou os valores cobrados pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A apresentação de documentos que demonstram descontos em folha e a negativa inequívoca da contratação são suficientes para configurar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, ainda que de pequeno valor, autorizam a concessão da tutela de urgência diante do risco de dano à subsistência do autor.

A reversibilidade da medida liminar afasta o risco de irreversibilidade previsto no art. 300, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJSP, AI nº 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1034624-07.2025.8.11.0000

TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.
x

JIRZENE SANTANA NASCIMENTO MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Inexistência de Débito com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais com Tutela Antecipada de Urgência (processo nº 1087227-31.2025.8.11.0041), que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da part
e autora, ora agravada, JIRZENE SANTANA NASCIMENTO MARTINS.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva da parte requerida, o que configura violação ao contraditório.

Afirma ainda que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que a parte agravada não apresentou prova mínima da irregularidade alegada.

Argumenta que existem contratos válidos firmados com a agravada, realizados mediante utilização de biometria facial e
assinatura eletrônica, e que os valores descontados representam percentual pequeno do salário da agravada, correspondendo a 5,72%, 1,03%, 0,53% e 0,60%, não com
prometendo, portanto, sua subsistência.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido (Id.
320617370
).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 327002861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da parte agravada, referentes a contratos de cartão de crédito e cartão de benefícios que ela alega desconhecer e não ter solicitado.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art.
300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da parte autora, referentes aos contratos "cartão de crédito-
taormina
" e "cartão de benefícios-
taormina
".

A agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão foi proferida sem a prévia oitiva da parte contrária, violando o contraditório. Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o art. 300, §2º do CPC expressamente autoriza a concessão da tutela de urgência liminarmente, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, quando presentes os requisitos legais.

Com efeito, a parte autora, ora agravada, nega categoricamente a contratação dos empréstimos, afirmando jamais ter solicitado ou autorizado qualquer empréstimo junto à instituição financeira agravante, nem mesmo recebido qualquer cartão de crédito. Além disso, apresentou documentação que demonstra os descontos em seu contracheque, o que configura indício suficiente da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pelos descontos mensais em verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte autora. Embora a agravante alegue que os valores descontados representam pequeno percentual do salário da agravada, é certo que qualquer desconto indevido em verba alimentar pode causar transtornos significativos ao orçam
ento familiar.

Ademais, a jurisprudência tem adotado posição favorável à concessão da tutela de urgência em casos de alegação de inexistência de relação jurídica, especialmente quando os descontos incidem sobre verbas de natureza alimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Ação que questiona validade da contratação de empréstimo. Tutela de urgência deferida, Primeiro, mantém-se a liminar de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor. Há verossimilhança nas alegações deduzidas pelo autor extraindo-se delas os requisitos legais para concessão da antecipação de tutela. Há prova das alegações do autor, a partir das conversas mantidas pela suposta fraudadora com o autor (fls. 35/39 da origem) e a irresignação deste, ao informar às autoridades competentes o golpe narrado (boletim de ocorrência às fls. 50/51 da origem). Diante da relevância da fundamentação trazida em petição inicial, mostra-se necessária e adequada a manutenção da suspensão dos descontos. Ademais, o provimento é reversível, não configurando dano irreversível ao agravante. E segundo, ajustam-se alguns pontos da ordem judicial. Pequeno reparo sobre a data em que a liminar produzirá efeito com incidência de multa processual (fevereiro/2024). Multa processual, ademais, ajustada para R$ 500,00 por desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00, valor razoável e adequado ao caso concreto. Precedentes desta Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006301-89.2024.8.26.0000; Relator (a):Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câma
ra de Direito Privado; Foro Central Cível -43ª Vara
CÍvel
; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data
de Registro: 23/01/2024)

A
ssim, entendo presente
s
o
s
requisito
s

necessários
à concessão da tutela de urgência.

Por fim, vale ressaltar que concessão da tutela pleiteada não implica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC), pois, caso ao final seja julgada improcedente a pretensão do agravante, os descontos poderão ser retomados.
Não há,

por
tanto, qualquer prejuízo irreparável para a instituição financeira agravada, que poderá, se for o caso, cobrar os valores devi
dos após o julgamento definitivo da ação.

Por outro lado, a manutenção dos descontos representa dano grave e de difícil reparação para
a
agrava
da
, que tem parte de seu
salário
comprometida com parcelas de empréstimos que alega jamais ter contratado.

Pelo exposto,

NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025